Tribunal: TJSP
Processo: 1140580-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR AFASTADA.

CONDOMÍNIO - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RECEBIMENTO DE LOCATIVOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS SEM REPASSE DA COTA PARTE CABENTE AOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS – O LUCRO DECORRENTE DAS LOCAÇÕES DEVE SER PARTILHADO ENTRE OS CONDÔMINOS, NA PROPORÇÃO DE SUA PARTE IDEAL, COM BASE EM SUA

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRELIMINAR AFASTADA.

CONDOMÍNIO - PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RECEBIMENTO DE LOCATIVOS POR PARTE DOS CONDÔMINOS SEM REPASSE DA COTA PARTE CABENTE AOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS – O LUCRO DECORRENTE DAS LOCAÇÕES DEVE SER PARTILHADO ENTRE OS CONDÔMINOS, NA PROPORÇÃO DE SUA PARTE IDEAL, COM BASE EM SUA INTEGRALIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE QUE ADMINISTRA A MAIOR FRAÇÃO IDEAL - DEVE SER CONSIDERADO O VALOR LÍQUIDO, ABATIDO O VALOR COMPROVADAMENTE PAGO A TÍTULO DE IPTU – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.